Tribunal: TJES
Processo: 5000012-93.2022.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-93.2022.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELIA DE BRITO PAULA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000012-93.2022.8.08.0054
Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: ZELIA DE BRITO PAULA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE.

(1). DA LIDE.
ALEGA A AUTORA QUE EM SETEMBRO/2021 TOMOU CIÊNCIA DE DESCONTOS REALIZADOS PELA RÉ EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
E
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, NÃO SOLICITADO OU AUTORIZADO PELA AUTORA, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS DE Nº 0229743927597 E 347027511-0, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos contratos de nº 0229743927597 e 347027511-0, impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro. b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 3.406,64 (três mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), que deverá ser acrescidas de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento (permitida a compensação com o valor de R$ 3.515,24 – três mil, quinhentos e quinze reais e vinte e quatro reais). Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ” A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.
”.
(3). RECURSO
BANCO PAN S.A
.

ALEGA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS . NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA - RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. COMPENSAÇÃO EM RELAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER PELA RETIRADA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, OU AINDA A SUA MINORAÇÃO AOS PATAMARES RAZOÁVEIS DA PROPORCIONALIDADE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ELEMENTOS DE PROVAS APRESENTADOS PELO BANCO QUE SÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. EM SÍNTESE ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. REQUER SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O(S) NEGÓCIO(S) JURÍDICO(S) VERGASTADO(S) E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM: (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, EM RAZÃO DOS SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS/CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICO QUE, PRIMEIRAMENTE
,
TRATA-SE A REQUERENTE DE PESSOA IDOSA (ATUALMENTE COM 65 ANOS DE IDADE.). POIS BEM. EM SUA INICIAL A AUTORA AFIRMA JAMAIS TER CONTRATADO QUAISQUER DOS SERVIÇOS OBJETOS DA LIDE.
POIS BEM
, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/CARTÃO DE CRÉDITO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA, EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A RECORRIDA DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DOS CONTRATOS NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
FAZ NECESSÁRIA A NULIDADE DOS OBJETOS JURÍDICOS CELEBRADOS.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE
“BIOMETRIA FACIAL”
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,
QUIÇÁ
, CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DOS SUPOSTOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DOS CONTRATOS OBJURGADOS.
ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU OS SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
AUSÊNCIA PROBATÓRIA
. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, DE MODO A COMPELIR A RÉ A DECLARAR EXTINTOS OS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUPOSTAMENTE FIRMADOS COM A AUTORA, QUAIS SEJAM OS DE N°
0229743927597
E
347027511-0,
BEM COMO RESTITUIR A AUTORA MATERIALMENTE QUANTO AOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A RÉ AINDA FOI CONDENADA A PAGAR A MONTA DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM RAZÃO DOS ABORRECIMENTOS SOFRIDOS PELA DEMANDANTE. A MEU VER A SENTENÇA ORA DISCUTIDA MERECE REPARO
TÃO E SOMENTE
NO QUE TANGE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE, EM CASOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, CUJA FRAUDE NÃO SEJA EFETIVAMENTE COMPROVADA, NÃO SE FAZ CABÍVEL A INDENIZAÇÃO IMATERIAL.
PORÉM,
NO CASO DOS AUTOS, A AUTORA TAMBÉM FOI SURPREENDIDA COM DESCONTOS ORIUNDOS DE CONTRATO REFERENTE A
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
QUANTO A ESTE TEMA, TENHO REVISTO O MEU ENTENDIMENTO, PELO QUE ME CONVENCI DE QUE, EXCEPCIONALMENTE EM CONTRATOS DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
A

DÍVIDA ACABA POR SE TORNAR PRATICAMENTE INTERMINÁVEL, O QUE FAZ COM QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES ULTRAPASSEM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO AO RECORRENTE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS. PORTANTO, A REFORMA PERTINENTE NO PRESENTE CASO, FAZ-SE NECESSÁRIA SOMENTE NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEVE SER IMPOSTA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9).
SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA, TÃO E SOMENTE PARA MINORAR O VALOR ARBITRADO NA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CONFORME DEVIDAMENTE SUPRA FUNDAMENTADO.
(10).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E TAMPOUCO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)